Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVGADO. POSTERGAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende a reforma da decisão parcial de mérito que considerou válida a estipulação de prazo de tolerância em dias úteis e deixou de fixar honorários de advogado.
2. Os prazos de tolerância estipulados em contratos de compra e venda de imóveis, na planta ou em construção, decorrem da complexidade e das dificuldades observadas pela dimensão da própria obra, sendo lícitas as cláusulas contratuais que estabelecem a prorrogação automática do prazo para entrega da unidade adquirida. 2.1. No entanto, o prazo de tolerância deve ser fixado de modo razoável, sem que o consumidor seja colocado em situação de desvantagem excessiva. 2.2. A praxe do mercado tem sido no sentido de estabelecer o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data convencionada para conclusão da obra, para a efetiva entrega do imóvel. 2.3. O aludido prazo, previsto em cláusula contratual que fixa a tolerância para entrega da obra, não pode ser considerado abusivo, pois desprovido de conteúdo que submeta o consumidor a desvantagem exagerada na relação jurídica negocial.
3. A controvérsia instaurada diz respeito à forma de contagem do prazo, precisamente sobre a possibilidade de contagem em dias úteis. 3.1. A fixação de prazo de tolerância em dias úteis dificulta a compreensão do adquirente a respeito da data certa em que o imóvel será entregue, pois demanda esforço para precisar o término do prazo, bem como o conhecimento dos feriados nacionais e locais durante o período. 3.2. Aliás, não houve esclarecimento a respeito da inclusão, ou não, do sábado como dia útil. 3.3. Como é perceptível, essas circunstâncias tornam insuficiente a informação a respeito do prazo de entrega do imóvel e, por isso, dificultam a compreensão do consumidor, o que é vedado nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Além disso, o prazo estabelecido em 180 (cento e oitenta) dias úteis afigura-se excessivo, deixando o adquirente em desvantagem exagerada, o que configura nítido desequilíbrio contratual, notadamente por se tratar de contrato de adesão.
4. A despeito da possibilidade de condenação proporcional ao pagamento de honorários de advogado em decisão parcial de mérito, pois a decisão que resolve definitivamente a controvérsia equivale, para todos os efeitos, à sentença, é necessário observar que no caso em exame apenas 1 (um) dos 9 (nove) itens do pedido foi julgado pelo Juízo singular antes da fase decisória. 4.1. Aliás, não é possível na atual fase processual avaliar o eventual proveito econômico em jugo, pois apenas houve o reconhecimento do atraso na entrega das chaves do imóvel, sem manifestação a respeito da extensão dos eventuais danos patrimoniais respectivos. 4.2. Assim, somente por ocasião do proferimento da sentença será possível avaliar a atuação dos patronos das partes para, à luz dos critérios especificados no art. 85, § 2o, do CPC, fixar os pretendidos honorários de advogado.
5. É inviável a estipulação de honorários recursais pois não houve a fixação prévia pela instância de origem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.